Tribunal: TJDFT
Processo: 0724905-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PARÂMETRO LEGAL. DEVER DE OBSERVAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando, em caráter de tutela antecipatória, a redução dos alimentos fixados anteriormente, em 20% (vinte por cento) dos rendimentos do alimentante, para 22% (vinte e dois por cento) do salário-mínimo.
2. Indeferimento da antecipação da tutela recursal do agravo de instrumento e a interposição de agravo interno.
II. Questões em discussão.
3. A redução dos alimentos em regime de tutela de urgência.
4. A revisão da obrigação alimentícia é condicionada à comprovação de alteração do binômio necessidade/possibilidade.
III. Razões de decidir.
5. Em sendo insuficientes os elementos de prova, não se mostra prudente reduzir o valor dos alimentos fixados anteriormente, exigindo-se dilação provatória com o fim de comprovarem as necessidades do alimentado, bem como a capacidade financeira do obrigado pela prestação alimentar.
6. A via estreita do agravo de instrumento mostra-se inadequada para ampliação probatória.
IV. Dispositivo e tese.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “Em sendo insuficientes os elementos probatórios, mostra-se inviável em regime de tutela de urgência reduzir os alimentos fixados anteriormente, exigindo-se dilação probatória, medida não cabível em sede de agravo de instrumento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 300; e Código Civil, art. 1.699.